Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739040-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante apresente extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora